Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718831-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER MELGACO REGINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Walter Melgaco Regino contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 60565384) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao recolhimento tempestivo do preparo devido. Nas razões recursais (ID 60071206), a embargante sustenta ter recolhido o preparo em 06/06/2024, data anterior a do prazo contido no expediente de publicação da decisão no PJE, cujo prazo assinalado era de 19/06/2024. Alega ainda que a decisão agravada foi omissa ao não avaliar a alegação de prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e, portanto, passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração opostos, integrando a decisão nos pontos delineados e aplicando os efeitos modificativos, se necessário. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 60565384), a embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A começar, o termo final eventualmente informado pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) não tem o condão de alterar o prazo estabelecido na própria decisão judicial de modo expresso em observância a comando legal. Na hipótese, observa-se que a decisão de ID 59440710 estabeleceu, peremptoriamente, o prazo de 5 dias úteis, para realização do recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica do trecho a seguir destacado: (...) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se Portanto, a partir do momento em que formalmente intimada, deveria a parte providenciar o recolhimento do preparo no aludido prazo, não tendo a informação veiculada no PJE aptidão para alterar o que expressamente determinado na decisão judicial. Nesta toada, revela-se correto o reconhecimento da intempestividade conforme explicitado na decisão de ID 60071206: (...) Como já relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 59440710), intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco), somente tendo apresentado comprovação do recolhimento um dia após o seu término, que se deu em 05/06/2024, fato que não supre a deserção já configurada. Com efeito, tendo sido disponibilizada, no Diário de Justiça Eletrônico, a intimação para recolhimento do preparo em 24/05/2024 (ID 59512101), o prazo de 5 dias úteis se findou em 05/06/2024, razão pela qual se mostra intempestivo o recolhimento feito em 06/06/2024. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal tempestivo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. (...) No que tange ao alegado não conhecimento de matéria de ordem pública, verifica-se que a natureza da matéria não afeta a intempestividade do recurso e o seu consequente não conhecimento, motivo pelo qual inexistente reparo a ser feito na r. decisão neste ponto. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO CONTAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. No caso dos autos, a parte peticionou requerendo, expressamente, a reconsideração da decisão já proferida, não podendo ser recebida a petição como Embargos de Declaração, nem havendo interrupção do prazo para interposição do Agravo de Instrumento. 3. O fato de a matéria discutida no Agravo de Instrumento ser indicada como de ordem pública não afasta a intempestividade do recurso. 4. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada. (Acórdão 1828323, 07475723620238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. 3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a juntada dos documentos que comprovam a situação de hipossuficiência financeira alegada pela autora, ora apelante, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1806167, 07126232320238070020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 60071206. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.